Tribunal: STF
Processo: RE 245171
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: Adicional por tempo de serviço: não sendo a
vantagem prevista nem disciplinada na Constituição Federal, não a
viola a lei estadual que manda computar para o seu cálculo o tempo
em que o servidor fora serventuário contratado de cartório não
oficializado: o regime privado da atividade notarial e de registro,
estabelecido pelo art. 236 da Lei Fundamental, não impede que o
tempo de serviço nela cumprido seja tido, por lei, como fato
aquisitivo do direito ao adicional.